Tribunal: STF
Processo: HC 68726
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-28
Data de publicação: 1991-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SEGUNDO

GRAU. MANDADO DE PRISÃO DO PACIENTE. INVOCAÇÃO DO ART. 5 , INCISO

LVII, DA CONSTITUIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 669. A ORDEM

DE PRISÃO, EM DECORRÊNCIA DE DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA, DE

SENTENÇA DE PRONUNCIA OU DE DECISÃO DE ÓRGÃO JULGADOR DE SEGUNDO GRAU

E DE NATUREZA PROCESSUAL E CONCERNE AOS INTERESSES DE GARANTIA DA

APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU DE EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA, APÓS O DEVIDO

PROCESSO LEGAL. NÃO CONFLITA COM O ART. 5 , INCISO LVII, DA

CONSTITUIÇÃO. DE ACORDO COM O PAR. 2 DO ART. 27. DA LEI N 8.038/1990,

OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL SÃO RECEBIDOS NO EFEITO

DEVOLUTIVO. MANTIDA, POR UNANIMIDADE, A SENTENÇA CONDENATÓRIA,

CONTRA A QUAL O RÉU APELARA EM LIBERDADE, EXAURIDAS ESTAO AS

INSTANCIAS ORDINARIAS CRIMINAIS, NÃO SENDO, ASSIM, ILEGAL O

MANDADO DE PRISÃO QUE ÓRGÃO JULGADOR DE SEGUNDO GRAU DETERMINA

SE EXPECA CONTRA O RÉU. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.